Tribunal: TJMT
Processo: 0002143-70.2015.8.11.0028
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002143-70.2015.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA - CPF: 284.620.841-72 (APELANTE), SELIA BORGES DE MORAIS - CPF: 415.774.001-78 (ADVOGADO), LINDINALVA FERREIRA DA SILVA - CPF: 406.568.701-25 (APELANTE), LEDA VILMA FERREIRA DA SILVA - CPF: 413.834.861-15 (APELANTE), VIANIR MARIA DA SILVA - CPF: 138.022.321-00 (APELANTE), LIZIONIRIA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 353.076.681-04 (APELANTE), Jose Benedito Nunes Magalhaes (APELADO), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCAO, TRABALHO, TRANSPORTES E DE HABITACAO DOS EMPREENDEDORES RURAIS E URBANOS - COOPERBRASIL - CNPJ: 11.873.160/0001-61 (APELADO), TAIRINE FERNANDA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 024.351.931-14 (APELADO), ALOYSIO RODRIGUES DO PRADO - CPF: 003.870.021-20 (APELADO), LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 172.594.361-15 (ADVOGADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (APELADO), Eliane Candida Assis Zagonel (APELADO), LIZIONIRIA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 353.076.681-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), JOSÉ BENEDITO NUNES MAGALHÃES (APELADO), ELIANE CÂNDIDA ASSIS ZAGONEL (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DOAÇÃO – NULIDADE NÃO CONSTATADA – AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE CIVIL DO TRANSMITENTE NO MOMENTO DA CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO – DOLO – VÍCIO DE VONTADE VERIFICADO –– ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – PERDAS E DANOS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo prova da incapacidade civil do transmitente que realizou a doação, mas, havendo indícios de que houve vício de consentimento de sua parte, impõe-se a anulação do ato jurídico e a satisfação das perdas e danos (CC, art. 182).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA representado por LIZIONIRIA DA SILVA FERREIRA RODRIGUES, LINDINALVA FERREIRA DA SILVA, LEDA VILMA FERREIRA DA SILVA e VIANIR MARIA DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que nos autos da ação de

“
Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Tutela Antecipada c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
” (Proc. nº 0002143-70.2015.8.11.0028), ajuizada pelos apelantes contra

JOSÉ BENEDITO NUNES GUIMARÃES MAGALHÃES, COOPERURAL – COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, TRABALHO E TRANSPORTE PRODUTORES E EMPREENDEDORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MATO GROSSO, TAIRINE FERNANDA DA SILVA MAGALHÃES e ALOYSIO RODRIGUES DO PRADO, e contra os litisconsortes necessários MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL e ELIANE CANDIDA ASSIS ZAGONEL, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar tão somente os requeridos José Benedito Nunes Guimarães Magalhães, COOPERURAL e Tairine Fernanda da Silva Magalhães, ao pagamento de R$ R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, com correção monetária (INPC) desde a prolação da sentença (Súmula 362 STJ), acrescidos dos juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ), bem como ao pagamento solidário de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), correspondente a do prejuízo sofrido pelo autor, corrigidos pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde o evento danoso, 08.10.2010 (Súmula 43 e 54 STJ), bem como ao pagamento dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes fixados em R$ 5.000 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §2º, do CPC (cf. Id. nº 98079535 - Pág. 20).

Os autores/apelantes reafirmam os argumentos iniciais, no sentido de que o ato jurídico celebrado pelo autor Sebastião deve ser declarado nulo, dada a sua incapacidade civil (CID F03) no momento da celebração do ato jurídico
;
ademais, acrescentam que a sentença

deixou de abalizar o laudo médico datado em 2014, o
qual

atesta

que “a demência” do
autor/apelante
Sebastião
foi
adquirida 04 (quatro) anos
antes da realização da perícia, cujo documento foi levado
em consideração pelo Juízo da Vara de Família da Comarca de Várzea Grande-MT, para proferir a decisão que reconheceu
, posteriormente, na ação de interdição
a incapacidade

civil do requerente (cf. Id. nº 98079535 - Pág. 39).

Pedem, portanto, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença nos termos dos pedidos iniciais, declarando nula a doação objeto da lide (cf. Id. nº 98079535 - Pág. 41).

Apesar de intimada, a parte requerida deixou de apresentar contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os autores ingressaram com a presente ação, objetivando a nulidade da doação de uma área de 83has e 7.140 metros quadrados, localizada nesta urbe, e realizada pelo autor Sebastião Ferreira da Silva, em face da parte requerida COOPERURAL – COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, TRABALHO E TRANSPORTE PRODUTORES E EMPREENDEDORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MATO GROSSO, a qual fora lavrada no 1º Serviço Notarial de Poconé/MT, em 08/10/2010, e registrada como compra e venda em 30/30/2011 pelo Tabelião oficial do respectivo Cartório (cf. Id. nº 98079532 - Pág. 5).

Melhor contextualizando o cenário controvertido, destaco o recorte feito na sentença apelada do conteúdo da petição inicial a fim de melhor ambientar os contornos da lide:

“Narra a inicial que o requerente era legítimo proprietário de uma área de 83has e 7.140 metros quadrados, localizada nesta urbe, local em que exercia atividade de agricultor.

Afirma que no mês de agosto de 2010 foi procurado por representantes da Cooperativa requerida que pretendiam comprar sua propriedade.

Relata que os requeridos o fizeram acreditar que a compra e venda somente se efetivaria se fosse realizada doação por escritura pública em favor da Cooperativa requerida.

Ocorre que após a elaboração da referida escritura de doação, os requeridos jamais efetuaram o pagamento do valor combinado.

Com a transferência do imóvel para o nome da Cooperativa ré, os requeridos realizaram venda a terceiro, ora litisconsortes necessários.

Registre-se que a escritura pública de doação foi registrada como compra e venda na matrícula do imóvel.

O requerente afirma que há época da efetivação do negócio jurídico estava totalmente incapaz, motivo pelo qual, este é nulo de plano.

Narra que é portador de demência senil, CID F03, portanto, totalmente incapaz, devendo ser declarada a nulidade da doação feita aos requeridos, e restituição do status a quo’.

Encerrada a fase postulatória, e perfectibilizado o juízo de cognição, o MM. Juiz concluiu que, ante a existência explícita de dolo na formulação do ato jurídico, o feito comporta, tão apenas, a anulação da Escritura Pública de Doação de Imóvel Rural de 83has e 7.140 metros quadrados, aperfeiçoada em 08/10/2010, em que consta como doador o autor SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA e como donatária a COOPERURAL – COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, TRABALHO E TRANSPORTE PRODUTORES E EMPREENDEDORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MATO GROSSO, isto porque não fora constatada a suposta incapacidade civil do autor no ato da celebração do negócio, mas, sim, mero vício de consentimento deste quando da celebração do ato, senão vejamos os trechos decisórios:

“
O autor sustenta que foi ludibriado a fazer a doação, devido à sua vulnerabilidade, portanto, houve dolo, tornando o negócio anulável. As nulidades relativas são decretadas em atenção ao interesse particular das partes e não da ordem pública, como acontece nas nulidades absolutas.

No caso do dolo, este é cometido quando alguém induz outrem a erro. É definido como ardil, artificio ou expediente usado para induzir alguém à prática de um ato que o prejudica e beneficia o indivíduo que o induziu ao erro.

Portanto, é causa de vício de vontade. No caso dos autos, as testemunhas foram uníssonas ao narras que o autor foi vítima de golpe e que jamais recebeu o dinheiro pela suposta venda.

A testemunha José Carlos relatou que conhece o requerente de 1995, pois antigamente possuía uma propriedade na região. Que não tem conhecimento acerca da existência da requerida Cooperativa. Que também nunca ouviu falar dos requeridos José Benedito e Tairine. Que tem conhecimento que o requerente é pequeno produtor rural. Relatou que desde 2010 e 2011 não viu mais o requerente na região. Não soube fornecer muitas informações sobre o negócio, afirmando apenas que sabia que o requerente teria vendido o imóvel, porém, jamais recebeu a quantia. Afirmou ainda que não acompanhou as negociações. Relatou que após a suposta venda o imóvel ficou vazio por uns 2, 3 anos. Que ao aparecer o novo proprietário, reparou que não era o suposto 1º comprador.

A testemunha Edinalda narrou que possui uma propriedade na região há 29 anos. Que conhece o requerente por este possuir um imóvel próximo ao seu. Que sabe que o requerente plantava cana, banana, fabricava rapaduras, criava vacas, entre outras atividades rurais. Afirmou que nunca ouviu falar da Cooperativa requerida, bem como dos requeridos José Benedito e Tairine. Afirma que a propriedade está abandonada há cerca de 03 anos. Relatou que não tem nenhuma informação quanto as negociações, apenas ficou sabendo que pouco tempo depois o Requerente ficou adoentado. Não soube dizer se o requerente sabe ler e escrever. Relatou que ficou sabendo que a Cooperativa requerida se comprometeu a repassar um valor ao requerente, contudo não o fez, porém não sabe a quantia.

A testemunha Calixto José narrou que possui uma propriedade na região há 48 anos, motivo pelo qual conhece o requerente. Relatou que o requerente fabricava rapaduras, criava alguns animais e cuidava de uma horta. Narrou que a família residia com o requerente no local. Que não conhece a Cooperativa requerida ou os requeridos José Benedito nem Tairine. Que atualmente o imóvel está abandonado. Que não acompanhou as transações feitas no Cartório referente a propriedade. Que ficou sabendo que o requerente foi vítima de golpe, pois teria vendido a terra e não recebido o dinheiro.

Assim, além do depoimento das testemunhas,
imperioso salientar ser irrealista o argumento de doação a terceiro desconhecido da única propriedade que o requente possuía, tornando crível a versão por ele apresentada, e por consequente a veracidade do direito invocado.

Dessa forma, considerando a existência de dolo, torno nula a Escritura Pública de Doação de Imóvel Rural de 83has e 7.140 metros quadrados, aperfeiçoada em 08 de outubro de 2010, em que consta como doador o requerente SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA e como donatária a COOPERURAL – COOPERATIVA DE PRODUÇÃO, TRABALHO E TRANSPORTE PRODUTORES E EMPREENDEDORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DE MATO GROSSO.”

E, além disso, dando ênfase a inexistência de má-fé dos terceiros/litisconsortes

MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL e

ELIANE CANDIDA ASSIS ZAGONEL, que, posteriormente à doação, adquiriram a área da ré/COOPERURAL, o MM. Juiz manifestou pela impossibilidade do restabelecimento do
status a quo
, preservando a compra e venda realizada pelos terceiros adquirentes de boa-fé, e lado outro, nos termos do art. 952 do Código Civil, condenou a parte requerida, JOSÉ BENEDITO NUNES GUIMARÃES MAGALHÃES, COOPERURAL e TAIRINE FERNANDA DA SILVA MAGALHÃES ao pagamento solidário, em favor dos autores, do valor de R$ 15.000 (quinze mil reais) a título de danos morais, e do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), correspondente a do prejuízo sofrido com a doação fraudulenta, cuja quantia corresponde ao importe pago pelos terceiros adquirentes na aquisição da área (cf. Id. n.º 98079535 - Pág. 20).

A irresignação pontual dos autores/apelantes reside nos mesmos fundamentos apontados na exordial, de que, à época da celebração da doação, o autor era absolutamente incapaz, portador do CID F03, e que, diante disso, o negócio jurídico primevo (doação) deve ser declarado nulo; acrescentam, apenas, que, a sentença recorrida deixou de abalizar o laudo médico datado em 2014, o qual atesta que “a demência” do autor/apelante Sebastião foi adquirida 04 (quatro) anos antes da realização da perícia, cujo documento foi levado em consideração pelo Juízo da Vara de Família da Comarca de Várzea Grande-MT, para proferir a decisão que reconheceu, posteriormente, na ação de interdição a incapacidade civil do requerente (cf. Id. nº 98079535 - Pág. 39).

Pois bem.

Verifica-se que a tal doação feita pelo autor em face da ré COOPERURAL se perfectibilizou em 08/10/2010, isto é, 03 (três) anos antes do apelante propor a ação de interdição. Não há prova nos autos, não com aptidão necessária, da incapacidade civil absoluta do autor Sebastião no momento da concretização do ato jurídico. O laudo pericial datado em 18/09/2014 (cf. Id. nº 98079531 - Pág. 37) que serviria, segundo os autores/apelantes, para atestar a sua incapacidade civil absoluta, por si só, é incapaz de validar, ao menos que infimamente, a sua incapacidade em tempos pretéritos, ou melhor, 04 (quatro) anos antes de sua realização, quando da celebração da doação em 08/10/2010, aliás, fosse assim, sequer seria necessária a legitimação da incapacidade civil por meio da ação de interdição.

Além disso, como já bem pontuou o MM. Juiz na sentença recorrida, “
a partir da documentação anexada aos autos e das alegações do próprio autor,
fica claro que ele não estava absolutamente incapacitado de exercer os autos da vida civil em razão da doença, à época dos fatos, uma vez que ele mesmo afirma que pretendia vender o imóvel, ato jurídico que também seria realizado por ele
, caso os requeridos tivessem utilizado da boa-fé para efetivar a compra e venda
” (cf. Id. nº 98079535 - Pág. 18).

De todo e qualquer modo, do caderno processual resta inescusável o dolo por parte dos requeridos COOPERURAL, TAIRINE FERNANDA DA SILVA MAGALHAES e JOSÉ BENEDITO NUNES MAGALHÃES, que, ardilosamente, se beneficiariam da área em litígio em total prejuízo do autor/apelante, que não recebeu um centavo pela transmissão da área que zelava por tantos anos, e que devem, portanto, conforme já determinado pela sentença, arcar com as perdas e danos decorrentes do ilícito civil.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso dos autores, mantendo irretocável a sentença recorrida.

Custas recursais pelos autores/apelantes, observada a regra do §3º, do art. 93, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022